Tribunal: TJSP
Processo: 2159029-23.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO OBJETIVANDO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL.

I. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PENDENTE. O ato de nomeação de candidato aprovado é discricionário, podendo a Administração escolher, até o vencimento do prazo de validade do certame, a melhor oportunidade para praticá-lo.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO OBJETIVANDO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATA APÓS APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS EM EDITAL.

I. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PENDENTE. O ato de nomeação de candidato aprovado é discricionário, podendo a Administração escolher, até o vencimento do prazo de validade do certame, a melhor oportunidade para praticá-lo.

II. DIREITO À NOMEAÇÃO. Tema n. 784 de Repercussão Geral. No caso, o direito líquido e certo à nomeação depende da comprovação cabal de preterição. Impetrante que, todavia, não logrou comprovar ter sido preterida. Hipótese em que foi convocado candidato aprovado na lista especial a fim de se cumprir o percentual mínimo determinado pelo edital e pela legislação em vigor. Estrita observâncias às regras editalícias.

Direito líquido e certo ausente. Ordem denegada.